Tribunal: TJSP
Processo: 0120749-43.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada - Embargos manifestamente protelatórios. Imposição de multa – Cabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
0120749-43.2007.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ONIVALDO
MARTINS, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0120749-43.2007.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28390.
2
Embargos n.
0120749-43.2007.8.26.0053/50000
Embargante:
ONIVALDO MARTINS
Embargado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IPESP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28390
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Mero
inconformismo
com
o
julgado
-
Rediscussão da matéria - Impossibilidade -
Matéria devidamente apreciada - Embargos
manifestamente
protelatórios.
Imposição
de
multa Cabimento - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ONIVALDO
MARTINS ao V. acórdão de fls. 59/65, o qual, à unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto,
mantendo a r. decisão de primeiro grau que, nos autos da
habilitação em execução de sentença ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP,
reconheceu, de ofício, a prescrição, extinguindo o processo de
execução.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, que o v. Acórdão
possui omissão (fls.60/63).

É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0120749-43.2007.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28390.
3
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese do embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso.
Aliás, ao revés do sustentado, vê-se que o aresto embargado
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento,
tornando claras as razões pelas quais chegou ao desprovimento do
recurso do ora embargante. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a questão,
emerge cristalino o propósito do embargante de, a pretexto da
existência de omissão e necessidade de prequestionamento,
promover a rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando
alterar o resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Verifica-se que o acórdão tratou devidamente da argumentação
relativa à alegada inobservância da celeridade processual, não
havendo de se falar em omissão no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0120749-43.2007.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28390.
4
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado, sendo inarredável a conclusão de que os
presentes embargos declaratórios têm o mero escopo de dilatar o
processo.
Por fim, não se vislumbra nos presentes embargos o propósito de
prequestionamento, vez que é desnecessário que o acórdão faça
expressa menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas
partes.
Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o
Supremo Tribunal Federal, admite de modo consolidado o
"prequestionamento implícito", reputando suficiente que a matéria
seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu
objetivo. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
1. Esta Corte de Justiça manifestou-se no
sentido
de
admitir
a
figura
do
prequestionamento em sua forma implícita, o
que torna desnecessária a expressa menção por
parte do acórdão recorrido dos dispositivos
legais tidos por violados.
(...)”(EDcl
no
REsp
561372/MG,
Rel.
Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
16.03.2004, DJ 28.06.2004 p. 276).
Deste modo, tendo em vista a tentativa de rediscutir o
posicionamento já firmado por esta Câmara e, em especial, desta
Relatoria, em consonância com o entendimento das Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0120749-43.2007.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28390.
5
Superiores sobre as questões postas em juízo (Recurso Especial no
1.388.000/PR), de rigor reconhecer a conduta protelatória do
embargante, prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, nos
termos do art. 543-C do CPC/73 (atual art. 1.036 e ss. do NCPC),
sob regime dos recursos repetitivos que:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA
DO
ART.
538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE
CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C
do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte
tese: 'Caracterizam-se como protelatórios os
embargos de declaração que visam rediscutir
matéria já apreciada e decidida pela Corte de
origem em conformidade com súmula do STJ ou
STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos
artigos 543-C e 543-B, do CPC.' 2.- No caso
concreto, houve manifestação adequada das
instâncias
ordinárias
acerca
dos
pontos
suscitados no recurso de apelação. Assim, os
Embargos de Declaração interpostos com a
finalidade de rediscutir o prazo prescricional
aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da
isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado,
requisitos indispensáveis para conhecimento do
recurso com fundamento no art. 535 do Cód.
Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada
e julgada na Corte de origem, tratando-se,
portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso
Especial improvido: a) consolidando-se a tese
supra, no regime do art. 543-C do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0120749-43.2007.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28390.
6
Processo Civil e da Resolução 08/2008 do
Superior
Tribunal
de
Justiça;
b) no caso
concreto,
nega-se
provimento
ao
Recurso
Especial”
(REsp
1410839/SC,
Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/05/2014, DJe 22/05/2014).
Ainda quanto à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
em recente julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo
quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado, a teor do disposto
no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, §
2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa
não excedente a dois por cento do valor
atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente
protelatórios. 3. Hipótese em que a embargante
reiterou o teor dos argumentos deduzidos no
agravo interno, sem explicitar nenhum dos
vícios
previstos
no
dispositivo
supramencionado, razão por que se consideram
protelatórios os presentes embargos. 4. Fixado
o valor da causa em um mil reais, o percentual
a incidir sobre esse quantum não atingirá o
escopo pretendido no preceito sancionador,
pelo que cabível o arbitramento daquela multa
em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Embargos de
declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp 1268706, Rel. Min Min.
Gurgel de Faria, 2018/0067781-0 - 05/11/2018).
Esta Corte também possui entendimento no mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de
obscuridade

Intuito
manifestamente
protelatório

Embargos
rejeitados
com
imposição de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0120749-43.2007.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28390.
7
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
2050025-09.2004.8.26.0045; Relator (a): Erbetta
Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Arujá - Setor das Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro:
20/05/2019)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Agravo
de
instrumento
não
provido

Oposição
pela
pessoa jurídica agravante
Inocorrência de
vícios sanáveis por meio deste remédio

Omissões
não
verificadas

Intuito
manifestamente
protelatório
e
infringente.
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
2019300-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Erbetta
Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara
das
Execuções
Fiscais
Municipais;
Data
do
Julgamento:
20/05/2019;
Data
de
Registro:
20/05/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
autorizar
o
manejo
do
recurso
-
Mero
inconformismo com o julgado - Rediscussão da
matéria
-
Impossibilidade
-
Matéria
devidamente apreciada Embargos rejeitados.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
0120685-33.2007.8.26.0053; Relator (a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
15/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão que
rejeitou
os
embargos
de
declaração
anteriormente opostos
Novos embargos de
declaração opostos com os mesmos argumentos
Descabimento
Inexistência de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
corrigir
erro
material Insistente oposição de embargos de
declaração manifestadamente protelatórios que
configura
nítida
má-fé
processual

Comportamento temerário Artigos 80 e 81 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0120749-43.2007.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28390.
8
CPC - Embargos rejeitados, com aplicação de
multa por litigância de má-fé.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1003270-19.2017.8.26.0099;
Relator
(a): Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro:
08/04/2019)
De todo o exposto, evidenciado o caráter manifestadamente
protelatório dos embargos, de rigor a imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC), devidamente
atualizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, com
imposição de multa.
RUBENS RIHL
Relator